Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-85.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000227-85.2009.8.07.0007 EMBARGANTE: ALEXANDRE DE LIMA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE DE LIMA SILVA, contra decisão (id. 17402407) desta Presidência que não conheceu do agravo (id. 16128766), interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que houve omissão e contradição na decisão embargada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto evidente erro grosseiro na interposição de agravo, fundamentado no caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, cumpra-se despacho de id. 17402400, remetendo o agravo no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de id. 17825703. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033